Tribunal: TJES
Processo: 5000135-50.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-50.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DJALMA JOSE BONATTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos descontos realizados em benefício previdenciário e condenou ao pagamento de indenização por dano moral.
2. O banco recorrente defende a validade do contrato e, subsidiariamente, requer a restituição simples e a minoração dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência a obstar a pretensão; (ii) saber se o contrato apresentado comprova a relação jurídica entre as partes; (iii) definir se é cabível a restituição em dobro ou simples dos valores descontados e a fixação da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há prescrição em razão do caráter sucessivo das prestações (CDC, art. 27). Inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do CDC.
5. O contrato eletrônico apresentado não possui elementos de segurança suficientes para comprovar a regularidade da contratação. Ausência de prova da entrega e do uso do cartão. Indícios de fraude.
6. Configurada a falha na prestação de serviços, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, arts. 6º, VI, e 14).
7. Mantida a indenização por danos morais, diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, fixada em R$5.000,00, valor razoável e proporcional.
8. Ausente prova de má-fé do
banco, afasta-se a restituição em dobro, impondo-se a restituição simples dos valores descontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a restituição simples dos valores descontados, mantida a indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contrato fraudulento de cartão consignado. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige prova de má-fé do fornecedor, não configurada quando este também é vítima de fraude. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000135-50.2025.8.08.0066

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: DJALMA JOSE BONATTO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos descontos realizados em benefício previdenciário e condenou ao pagamento de indenização por dano moral.
2. O banco recorrente defende a validade do contrato e, subsidiariamente, requer a restituição simples e a minoração dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência a obstar a pretensão; (ii) saber se o contrato apresentado comprova a relação jurídica entre as partes; (iii) definir se é cabível a restituição em dobro ou simples dos valores descontados e a fixação da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há prescrição em razão do caráter sucessivo das prestações (CDC, art. 27). Inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do CDC.
5. O contrato eletrônico apresentado não possui elementos de segurança suficientes para comprovar a regularidade da contratação. Ausência de prova da entrega e do uso do cartão. Indícios de fraude.
6. Configurada a falha na prestação de serviços, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, arts. 6º, VI, e 14).
7. Mantida a indenização por danos morais, diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, fixada em R$5.000,00, valor razoável e proporcional.
8. Ausente prova de má-fé do
banco, afasta-se a restituição em dobro, impondo-se a restituição simples dos valores descontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a restituição simples dos valores descontados, mantida a indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contrato fraudulento de cartão consignado. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige prova de má-fé do fornecedor, não configurada quando este também é vítima de fraude. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
movida por
DJALMA JOSE BONATTO
em face de
BANCO BMG SA
, na qual a parte autora narra, brevemente, ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, decorrente de contratos de cartão de crédito consignado, que aduz não ter contratado. Requer, ao final, a declaração de nulidade dos contratos, restituição dos valores descontados indevidamente (em dobro), bem como a indenização por danos morais.

A sentença (ID 14835179) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a nulidade do Termo de adesão ADE 67099895 – Contrato n. 16918210 (id 64980574) confirmando a tutela provisória concedida e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário em razão dos contratos supra, antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquida. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção a partir da data do arbitramento (data desta sentença, súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00) incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado, o Banco BMG interpôs Recurso Inominado (ID 14835180), ocasião em que suscitou preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia e prejudicial de prescrição e decadência. No mérito propriamente dito, reiterou a tese de validade da contratação, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões (ID 14836286), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14835181 e 14835182.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia

De igual modo,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor funda-se na teoria do risco da atividade (responsabilidade objetiva). A existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 14), salvo se provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro — o que não ocorreu de forma cabal nos autos.

Destaco, ainda, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Caberia ao banco recorrente provar a regularidade da contratação.

Em que pesem os argumentos do recorrente de que o contrato foi assinado digitalmente (ID 14835170), em se tratando de avença celebrada em ambiente virtual e questionada pelo consumidor, a simples juntada de fotografia/selfie não comprova, por si só, a validade da manifestação de vontade, pois a imagem pode ter sido capturada fora do contexto da contratação (biometria facial isolada não garante a anuência aos termos contratuais se o sistema de segurança for falho).

Ao facilitar o acesso aos serviços (contratação remota), o Banco assume os riscos da atividade, inclusive quanto à atuação de falsários (Súmula 479 do STJ). O procedimento de biometria facial não pode ser banalizado a ponto de servir como mecanismo de fraude.

A verificação de segurança deve ser robusta. O banco recorrente juntou o instrumento com a designação “TERMO DE ADESÃO..." (ID 14835170), o que, a princípio, militaria a seu favor. Todavia, a fatura do cartão (ID 14835171) não demonstra utilização para compras ou saques voluntários, corroborando a tese autoral de que não houve intenção de contratar tal modalidade.

Neste sentido, coaduno com os fundamentos do juízo a quo:

No presente caso, a Requerida apresentou cópia do Termo de adesão n. 67099895 (id 64980574), supostamente assinado de forma eletrônica. Analisando o documento em questão, é forçoso concluir pela sua nulidade, por três razões, a saber.

Primeiramente, consta no documento que ele foi assinado eletronicamente, contudo, não há elementos ou ferramentas que permitam validar a assinatura em questão. Em segundo lugar, embora conste foto do requerente anexa ao contrato (id 64980574, página 18), é patente ao primeiro olhar que a foto foi capturada por terceiro, não se tratando de selfie (autorretrato). Por último, em se tratando de contrato de cartão de crédito, caberia à requerida comprovar que efetivamente a tarjeta foi disponibilizada para utilização do requerente, o que não fez.

Nesse quadro, entendo que o documento não é apto para validação da assinatura digital ali constante, estando eivado de forte indício de fraude, posto que não é crível que a Requerente tenha estado na Arábia Saudita para realizar assinatura do instrumento contratual.

Ademais, considero que os documentos juntados nos id 64980575, 64980576 e
64980577 não são suficientes para demonstrar
que o suposto cartão tenha sido utilizado pelo requerente para saques ou compras, até mesmo porque a requerida sequer comprovou a entrega do cartão. Desse modo, compreendo que assiste razão à parte autora na pretensão de declaração de nulidade da contratação combatida.

Portanto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Correta, pois, a declaração de inexistência da relação jurídica.

A falha na prestação de serviço é evidente, na medida em que a instituição não se cercou das cautelas necessárias. Restam configurados a conduta ilícita e o dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC c/c art. 14 do CDC).

Quanto ao
dano moral
, este se verifica
in re ipsa
ou pela constatação do transtorno que ultrapassa o mero dissabor, decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

No tocante ao
quantum
indenizatório, sopesando a gravidade do dano, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, entendo que o valor fixado na sentença (
R$ 5.000,00
) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo sem gerar enriquecimento sem causa. Ademais, conforme Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, a revisão do valor somente se justifica quando exorbitante ou irrisório, o que não é o caso.

Por outro lado, no que tange à
restituição dos valores
, a sentença merece reparo.

Embora se trate de relação de consumo, para a aplicação da repetição de indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), faz-se necessária a análise da má-fé ou, conforme entendimento mais recente do STJ (EAREsp 676.608/RS), a ausência de engano justificável.

No caso em apreço, considerando que a fraude foi perpetrada provavelmente por terceiro, a instituição financeira também figura, em certa medida, como vítima da falha de segurança externa. Tal cenário configura engano justificável apto a afastar a dobra legal. Diante da ausência de má-fé inequívoca da instituição financeira neste ponto específico,
determino a restituição na forma simples
dos valores indevidamente descontados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Sem custas e honorários,
ante provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO
Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)